Tribunal: TJDFT
Processo: 0724782-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724782-94.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ANA MARIA SILVA WANKE D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A em face da r. sentença (ID 61306003) que, nos autos da ação de indenização por danos materiais movida por ANA MARIA SILVA WANKE em desfavor do apelante, rejeitou as preliminares de legitimidade, competência e prescrição, e, no mérito, julgou procedente o pedido inicial. Opostos embargos de declaração (ID 61306005) esses foram acolhidos parcialmente para “retificar o dispositivo da sentença, que passa a ter a seguinte redação: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de 9.647,26 (nove mil e seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar do protocolo da inicial (última atualização)” (ID 61306014). Nas razões recursais (ID 54196595), o apelante informa que “recentemente houve o julgamento do tema 1150 do STJ, concluindo que O Banco do Brasil é responsável por eventuais falhas na gestão do PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação correta dos rendimentos” (ID 61306009 - Pág. 5). Aduz que “o laudo realizado pelo perito nomeado judicial, não observou os mesmos parâmetros que devem ser aplicados ao caso concreto, como bem pontuou o assistente técnico da Casa Bancária, além do entendimento da contadoria deste tribunal” (ID 61306009 - Pág. 6). Defende que “tendo em vista a utilização incorreta do índice de atualização e o cômputo de juros não correspondente ao disposto na alínea b do artigo 3o da Lei Complementar no 26/1975, necessário se faz a rejeição dos cálculos ofertados, haja vista estarem em total dissonância com as teses acima ofertadas” (ID 61306009 - Pág. 18). Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Requer “que seja acolhida a preliminar suscitada sendo o processo extinto sem o julgamento do mérito, conforme disposto no artigo 485, incisos VI, do Código de Processo Civil, verificada a ilegitimidade passiva da Instituição Financeira” (ID 61306009 - Pág. 18). Preparo comprovado (ID 61306010). Contrarrazões da apelada, nas quais alega que “a apelação interposta não apresenta impugnação específica, uma vez que, além das razões recursais genéricas, tudo que fora mencionado (fatos, nome do autor, atos processuais e trechos de decisões) sequer dizem respeito ao caso concreto”. Pugna pelo não provimento do recurso (ID 61306018). Intimado (ID 61999751) para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as alegações de suposto equívoco dos fatos e argumentos abordados nas razões recursais, deduzidas nas contrarrazões, o apelante afirmou que “ainda que considerados os mencionados equívocos apontados pela apelada, a matéria do caso concreto (irregularidades na conta PASEP), já restou decidida pelo STJ com o julgamento do tema 1150”. Traz alegações sobre o termo inicial para a contagem do prazo prescricional. Colaciona jurisprudências. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 62336160). É o relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do CPC dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, o Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente em que consiste a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Na r. sentença (ID 61306003), complementada pela r. sentença que acolheu os embargos de declaração (ID 61306014), o d. juiz a quo rejeitou as preliminares de legitimidade, competência e prescrição suscitadas pelo executado, e, no mérito, julgou procedente o pedido do autor. Eis a íntegra da sentença proferida: Trata-se de ação ordinária em que se pleiteia indenização por danos materiais proposta por ANA MARIA SILVA WANKE em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. Narra a parte autora que servidora aposentada e conforme a Lei Complementar no 08/1970, contribuía para o PASEP, no entanto, em 09/03/2016 efetuou o saque do seu saldo PASEP na quantia irrisória de R$ 765,45 (setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos). Ademais, alega que o valor correto do saque seria R$ 9.647,26 (nove mil e seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos). Tece arrazoado jurídico e pugna pela condenação do requerido ao pagamento do valor de R$ 9.647,26 (nove mil e seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos). Em ID 105168636 o réu ofereceu contestação. Em preliminar impugnou justiça e o valor da causa. Ainda, contestou o demonstrativo contábil da autora. Arguiu sua ilegitimidade passiva e chamou a União ao processo e, em consequência, arguiu a competência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar o feito. Suscitou, outrossim, prejudicial de mérito referente à prescrição, que seria quinquenal. No mérito, argumentou que: (i) a atualização monetária dos valores depositados na conta da parte autora não obedeceu aos regramentos legais da matéria; (ii) é infundada a alegação de saque de valor irrisório pela parte autora; (iii) devem ser considerados, no cálculo, eventuais saques realizados pelo beneficiário; (iv) deve-se atentar para a correta conversão de moedas ao Plano Real; (v) há inaplicabilidade do código de defesa do consumidor. No mais, pleiteou pela produção de prova pericial. Ao final, manifestou-se pela improcedência dos pedidos. Réplica em ID 51751990. Sentença ID 52488714 julgou extinto o processo. A autora interpôs recurso de apelação em ID 58608925. As contrarrazões foram apresentadas no ID 60050827. Acórdão dando provimento à apelação ID 83404933. O réu interpôs recurso especial em ID 83404940. As contrarrazões foram apresentadas no ID 83407148. Recurso especial não conhecido ID 83407159. Em decisão ID 94130645 todas as questões prévias foram rejeitadas (salvo a questão da legitimidade, prescrição e competência), foi afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, imputado o ônus da prova a parte autora e esclarecida a necessidade de produção de prova pericial contábil. Em decisão ID 104897487 foi deferida a produção de prova pericial contábil, cujo laudo foi apresentado em ID 119118783. Com esclarecimentos em ID 128672602 e 140832765. É o relatório. Passo a decidir. Consigno que o feito está apto a receber sentença no estado em que se encontra, não sendo necessária a produção de outras provas, uma vez que os elementos de convicção já acostados aos autos são suficientes à compreensão do alcance da pretensão e ao desate da controvérsia instaurada. As preliminares de legitimidade e competência, não devem prosperar, uma vez que, o art. 109 da Constituição Federal fixa de forma estrita as hipóteses de competência absoluta atribuídas à Justiça Federal, sem que tenha inserido em seu âmbito o julgamento das causas que interessem às sociedades de economia mista. Neste mesmo sentido dispõe o enunciado n. 42 de súmula do STJ, devendo as ações ajuizadas contra a sociedade anônima Banco do Brasil S/A serem processadas e julgadas na Justiça Estadual ou Distrital comum. Assim, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos créditos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda (IRDR 16), sendo, incabível o chamamento ao processo da União, pois ausente quaisquer das hipóteses previstas no art. 130 do CPC. As questões da prescrição e da legitimidade do Banco para figurar no polo passivo foram decididos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do SIRDR 71/TO. As seguintes teses foram fixadas pelo STJ ao no julgamento do Tema 1150: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Com isso, afasto a preliminar de ilegitimidade, pois definido que Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo da demanda. No que concerne à alegação de prescrição, também deve ser afastada, uma vez que definido ser o termo inicial para a contagem do prazo prescricional o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Com efeito, é incontroverso que o saque dos valores a título de PASEP se deu em 09/03/2016, não estando configurado o prazo decenal de prescrição, reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo outras questões prefaciais ou prejudiciais pendentes de apreciação, e presentes os pressupostos e as condições indispensáveis ao exercício do direito de ação, avanço ao exame do cerne da questão submetida ao descortino jurisdicional. Não há nos autos demonstração concreta de que os parâmetros de atualização monetária e de remuneração do saldo do PASEP aplicados pela ré destoaram daqueles fixados pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP. Isso porque, como apontado na decisão ID 94130645 ficou esclarecido a necessidade produção de prova realizada pelo perito judicial. A parte autora apresentou cálculo detalhado de como alcançou o valor, no entanto, um pouco divergente dos parâmetros efetivamente utilizados na normatividade que regulava o PASEP (ID 42897240). Depreende-se da legislação de regência sobre o tema, notadamente a Lei Complementar n. 26/1975 e o Decreto n. 9.978/2019, que as atualizações monetárias são realizadas anualmente mediante as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, sendo de responsabilidade da ré creditar nas contas individuais dos beneficiários do PASEP, as parcelas e benefícios decorrentes de correção monetária, juros e resultado líquido adicional. Frise-se que, segundo o art. 4o, § 2o, da Lei Complementar n. 26/1975, na sua redação original, anterior a Lei n. 13.932/2019, era facultada a retirada das parcelas correspondentes aos juros de 3% a.a. e ao RLA (rendimentos) pelo beneficiário. Neste caso, o participante poderia receber os valores através de três rubricas, “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, “PGTO RENDIMENTO POUP” e “PGTO RENDIMENTO C/C”, que significam débitos na conta PASEP e créditos correspondentes na sua folha de pagamento, na sua conta poupança ou na sua conta corrente bancária, respectivamente. Em detida análise do extrato de ID 49455179, verifica-se que rubricas nesse sentido foram anualmente pagas, o que demonstra o pagamento dos valores à parte autora a título de juros. Ressalte-se, por oportuno, que a mera atualização monetária (sem comprovação de utilização dos parâmetros e critérios acima mencionados) juntado pela parte autora, no ID 42897240, como prova unilateralmente produzida pela demandante, não pode ser acolhido, pois não apresenta os mesmos parâmetros daqueles estabelecidos na tabela aprovada pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, cuja correção monetária e juros, como dito, incidem anualmente (art. 3o, alíneas “a” e “b” da Lei Complementar n. 26/1975, na redação anterior à Medida Provisória n. 946/2020). Não é outro o entendimento do TJDFT sobre o caso, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. OPERADOR DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO COMPROVADA POR PERÍCIA CONTÁBIL. Não prevalece a pretensão de indenização com amparo em planilha de débito elaborada unilateralmente pelo autor e com valores e metodologia de cálculo diversas daquelas estabelecidas pela legislação pertinente, conforme comprovado por parecer técnico elaborado pela Contadoria Judicial. À míngua da comprovação da prática de ato ilícito por parte da instituição financeira, não há que falar em condenação ao pagamento de indenização. (Acórdão 1315836, 07345219120198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No entanto, a perita do Juízo conclui que: O valor devido pelo Banco do Brasil, apurado em 03/2022 apresentou o montante de R$ 33.113,35 (trinta e três mil, cento e treze reais e trinta e cinco centavos)” (ID 140832765, página 4). Vale destacar que o Juízo não pode julgar procedente o pedido em valor superior ao efetivamente pedido pela parte autora, razão pela qual o pedido feito na inicial deve ser julgado totalmente procedente. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de 9.647,26 (nove mil e seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos a contar de março de 2022. Em razão da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação. Sentença registrada nesse ato. Publique-se e intimem-se. Opostos embargos de declaração (ID 61306005) esses foram acolhidos parcialmente para “retificar o dispositivo da sentença, que passa a ter a seguinte redação: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de 9.647,26 (nove mil e seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar do protocolo da inicial (última atualização)” (ID 61306014). Depreende-se da leitura da sentença que o d. juiz a quo julgou procedente o pedido do autor em virtude do acatamento do laudo pericial de ID 61305976, confeccionado pela perita contábil nomeada pelo juízo. Todavia, no presente recurso de apelação (ID 61306009), ao mesmo tempo em que faz menção à realização de perícia contábil, o recorrente defende a impossibilidade de acolhimento dos cálculos do autor, em virtude da utilização incorreta do índice de atualização e do cômputo de juros. Dessa forma, observa-se que, além de conter redação confusa, o recurso não impugna especificamente as conclusões adotadas pelo laudo pericial que embasou a decisão do juízo. Além disso, ao final, o apelante formula pedido referente à matéria não aventada na peça do recurso, qual seja, de acolhimento da preliminar suscitada e a extinção do feito sem julgamento do mérito. Registre-se, ainda, que os fatos narrados e a sentença descrita na apelação não dizem respeito aos presentes autos. Confira-se (ID 61306009 - págs. 3-4): “Narra a parte autora que é servidor público aposentado e conforme a Lei Complementar no 08/1970, contribuía para o PASEP, no entanto, em 19/01/2018 efetuou saque do seu saldo PASEP na quantia irrisória de R$ 2.812,71 (dois mil oitocentos e doze reais e setenta e um centavos). Ademais, alega que tal valor atualizado perfaz o montante de R$ 116.099,27 (cento e dezesseis mil e noventa e nove reais e vinte e sete centavos)” (...) Nesse cenário, o julgador entendeu por bem simplesmente rejeitar a análise técnica do parecer juntado pela requerida, proferindo sentença no seguinte sentido: No entanto, a perita do Juízo conclui que: “há saldo Credor de R$ 5.489,92 (cinco mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos) em 23/03/2022 na conta da autora, após o saque de R$ 2.812,71 (mil e trezentos e cinquenta e três reais) efetuado na data 19/01/2018 e demais pagamentos Abono c/c 3590/11321.” (ID 156316920, PÁGINA 26). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido e condeno a ré a pagar à autora a quantia de R$ 5.489,92 (cinco mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos a partir de 23/03/2022. Dessa forma, resolvo o mérito nos termos do inc. I, art. 487 do CPC. Em virtude da sucumbência mínima do réu, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da ré na proporção de 10% da diferença entre os valores pedidos e a efetiva condenação. Suspendo a condenação da parte autora em razão da concessão de gratuidade de justiça. Não há dúvida que “São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada” (AgInt no AREsp n. 2.290.842/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.). Em casos tais, de manifesto descompromisso do recorrente com a exposição dos fatos e dos fundamentos jurídicos que sustentam o pedido de reforma da sentença, impõe-se o não conhecimento do recurso, nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, a seguir exemplificada: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se ao recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, em suas razões recursais (art. 1.016, III, CPC) os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida, devendo, para tanto, tecer impugnação específica aos fundamentos do decisum, sob pena de não conhecimento do recurso 2. No caso concreto, o magistrado extinguiu o feito por considerar que a constituição do réu em mora não estava suficientemente comprovada, pois a primeira notificação extrajudicial foi encaminhada a endereço diverso do contrato, bem como porque o protesto do título ocorreu depois do ajuizamento da ação e não foi demonstrado o envio da notificação de protesto. O autor apelante, todavia, restringiu-se a afirmar, em seu apelo, que seria válida a notificação que voltou pelo motivo "mudou-se"; que o advogado do réu se manifestou nos autos antes da citação - o que não ocorreu na realidade; que a mora decorre do simples vencimento do título; que a mora foi comprovada ante o envio de notificação para o endereço constante do contrato. 3. Não se conhece de apelação quando as razões recursais se encontram totalmente dissociadas do fundamento contido na sentença. 4. Apelo não conhecido. (Acórdão 1630728, 07054131320218070012, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VÍCIO DO PRODUTO. AUTÓMOVEL NOVO. FALHA GRAVE RECORRENTE. RESCISÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Se a apelação é útil, há interesse em recorrer. Preliminar rejeitada. 2. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade. Recurso conhecido em parte. (...)5. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (Acórdão 1310811, 07076250520198070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021 – grifou-se.) CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO PARCIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. As razões recursais da apelação devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. 2. Evidenciada a ausência de um dos requisitos de admissibilidade de parte do recurso, consubstanciado na impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, o conhecimento apenas parcial do recurso é medida imperativa. 3. A contratação sem observância da autonomia da vontade do contratante é nula e, embora gere aborrecimentos e desgaste para o consumidor, não ocasiona danos aos direitos da personalidade. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1350802, 07017888120208070019, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021 – grifou-se.) Por esses motivos, diante da violação patente ao princípio da dialeticidade recursal, a apelação cível interposta não reúne condições para sua admissibilidade. Ante o exposto, tendo em vista a ausência de impugnação especificada dos fundamentos adotados na sentença, NÃO CONHEÇO da apelação cível interposta (arts. 932, III, CPC e 87, III, do RITJDFT). A título de honorários recursais, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC e por força da orientação firmada pelo c. STJ no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, majoro a verba em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 8 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora